Tribunal: TJBA
Processo: 8065358-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065358-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSA MARIA SCALDAFERRI PESSOA Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GAF E CET A PENSIONISTA. PARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação na pensão da embargada da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças salariais. O embargante alega omissão quanto à análise da natureza propter laborem da GAF e da CET, ausência de enfrentamento da tese de bis in idem e falta de exame da composição originária da base de cálculo da pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao tratar da natureza jurídica das parcelas GAF e CET e da ocorrência de bis in idem na adequação dos proventos da pensionista amparada pela regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, conforme estabelecido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito probatório e jurídico. 4. O acórdão enfrentou expressamente as questões levantadas, baseando-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal que reconhece que tanto a GAF quanto a CET perderam o caráter pro labore faciendo, tornando-se vantagens genéricas pagas indistintamente aos ativos do Grupo Ocupacional Fisco. Isso atrai a obrigatoriedade de extensão à pensionista por força da regra da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003. 5. A alegação de bis in idem também foi rejeitada sob o fundamento de que a paridade plena visa a adequação dos proventos à remuneração integral do servidor falecido, estendendo-se vantagens de caráter geral, o que afasta a duplicidade de pagamento e evidencia o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 41/2003, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 0010654-75.2016.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20.11.2017; TJBA, MS 8006281-54.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 08.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA